Tribunal: TJPA
Processo: 0800222-98.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800222-98.2022.8.14.0065

APELANTE: LUCIMAR MARTINS DA CRUZ FERNANDES

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A., NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação cível interposta em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, indenização por danos morais e tutela de urgência, na qual a autora alegou vício oculto em veículo usado, omissão de informação sobre sua procedência por ser oriundo de locadora e desvalorização do bem. A embargante sustentou omissão quanto à suspensão da exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça já deferida, bem como quanto ao exame do pedido subsidiário de indenização pela alegada perda de valor de mercado do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao exame da alegada responsabilidade civil das recorridas pela ausência de informação sobre a procedência do veículo e do pedido subsidiário de indenização pela suposta desvalorização do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e apenas servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4. O acórdão embargado já enfrenta a tese relativa à procedência do veículo e à suposta depreciação, ao afirmar que a origem em locadora não afeta a aptidão do bem para o uso e que não houve prova de valor de mercado inferior em razão desse histórico.

5. Não há omissão pelo simples fato de a parte pretender pronunciamento apartado sobre cada item do pedido recursal, desde que a questão relevante tenha sido apreciada, ainda que de forma sucinta ou conjunta.

6. A pretensão de novo exame da responsabilidade civil das recorridas e do pedido indenizatório subsidiário configura tentativa de rejulgamento da causa, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

7. O acórdão embargado omite, de forma parcial, apenas a explicitação de que a exigibilidade das custas e dos honorários sucumbenciais permanece suspensa, porque a embargante é beneficiária da gratuidade de justiça.

8. A integração do julgado para consignar expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais corrige ponto acessório do comando decisório sem alterar o resultado do julgamento nem produzir efeitos infringentes.

9. Permanecem hígidas as conclusões do acórdão quanto à ausência de prova de vício de qualidade, defeito oculto, remarcação de chassi, clonagem veicular, falsificação documental ou conduta omissiva reprovável das recorridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para registrar expressamente a suspensão da exigibilidade das custas e honorários.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito e somente cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia a tese jurídica essencial, ainda que sem manifestação apartada sobre cada item do pedido recursal. 3. A gratuidade de justiça impõe a suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários sucumbenciais, devendo essa consequência ser expressamente consignada no julgado quando omitida. 4. A integração do acórdão para explicitar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais não altera o resultado do julgamento e não produz efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 1ª Turma, REsp 15.774-0-SP, EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993, DJU 22.11.1993; STF, Rcl 44.145 RO, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, j. 23.05.2022, DJe 01.09.2022; TJMG, ED 10236180012858002, Rel. Dirceu Walace Baroni, j. 20.02.2020, pub. 27.02.2020; TJSP, EmbDeclCv 1001376-42.2018.8.26.0529, Rel. Renato Sartorelli, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800222-98.2022.8.14.0065

EMBARGANTE: LUCIMAR MARTINS DA CRUZ FERNANDES

EMBARGADO: NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por LUCIMAR MARTINS DA CRUZ FERNANDES, alegando a existência de vícios no acórdão proferido.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (id. 33419317):

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR SUPOSTO DEFEITO EM VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, indenização por danos morais e tutela de urgência. A autora adquiriu veículo usado financiado, sendo posteriormente abordada por policiais militares por suposta semelhança entre a placa do automóvel e outra com registro de furto. Alegou constrangimento, omissão quanto à origem do bem e existência de vício oculto. 1. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade civil das rés em razão de alegado defeito ou vício oculto no veículo adquirido; e (ii) saber se os fatos narrados ensejam reparação por dano moral decorrente de abordagem policial. 1. III. Razões de decidir Inexistência de prova técnica ou documental que indique adulteração, remarcação de chassi, clonagem, vício oculto ou defeito no produto. Documentação do veículo e registros oficiais confirmam sua regularidade. 1. A simples semelhança alfanumérica entre placas não constitui vício do bem ou falha na prestação do serviço, tampouco afeta sua funcionalidade ou segurança. 2. Não restando demonstrada falha na cadeia de fornecimento, inaplicável a responsabilização objetiva das rés, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Ausência de dano moral indenizável, considerando que a abordagem policial decorreu de erro material alheio à conduta das rés e sem impacto concreto na honra, imagem ou dignidade da autora, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 4. Banco financiador não integra a cadeia de fornecimento, atuando apenas como agente financeiro. Ausente vínculo direto com eventual defeito do produto. 5. Inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva não dispensam a demonstração mínima de defeito e de nexo causal, o que não se verificou no caso concreto. 6. IV. Dispositivo e tese Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 1. Tese de julgamento: “1. A mera abordagem policial motivada por semelhança alfanumérica de placas, sem prova de adulteração ou vício no veículo, não configura defeito ou dano moral indenizável. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige demonstração concreta de defeito, dano e nexo causal. 3. Instituição financeira que atua apenas no financiamento do bem não responde solidariamente por suposto vício do produto.”

Em suas razões recursais (id. 34668712), a parte embargante aduz que houve omissão quanto à suspensão da exigibilidade de custas e honorários sucumbenciais, em virtude da gratuidade de justiça concedida já em primeiro grau.

Alega ainda que o acórdão não se manifestou sobre a responsabilidade civil dos recorridos pela ausência de informação à recorrente acerca da origem do veículo, por se tratar de automóvel oriundo de locadora de veículos, circunstância que teria gerado perda de valor de mercado do bem, estimada em 40%, bem como não apreciou o pedido subsidiário de condenação das recorridas ao pagamento da quantia de R$ 15.686,40, correspondente à alegada desvalorização.

Por fim, requer que sejam sanadas as omissões apontadas, com o reconhecimento da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais e o exame do pedido indenizatório subsidiário formulado no recurso de apelação.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 35291003.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se a ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada em razão da aquisição de veículo usado, posteriormente relacionado a abordagem policial motivada por semelhança alfanumérica entre sua placa e outra com registro de furto, além da alegação de omissão de informação relevante quanto à procedência do automóvel, por ser oriundo de locadora. A controvérsia central dizia respeito à existência, ou não, de vício oculto, defeito do produto, falha na prestação do serviço, responsabilidade civil das rés e dano moral indenizável, bem como à responsabilidade do banco financiador.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido deve ser parcialmente acolhido, apenas para tornar expressa a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça deferida à embargante, sem qualquer alteração do resultado do julgamento.

De fato, conforme se observa, os embargos de declaração constituem via integrativa de caráter excepcional, cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

No caso, a alegação de omissão quanto ao pedido subsidiário de condenação das recorridas ao pagamento de indenização pela suposta desvalorização do veículo não procede, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que
“carece de respaldo o argumento relativo à suposta depreciação do veículo por ser proveniente de locadora, dado que tal informação, mesmo que não prestada de forma ostensiva, não afeta a aptidão do bem para o uso a que se destina, tampouco houve comprovação de que o bem possua valor de mercado inferior em razão desse histórico”
.

Tal fundamentação revela que o julgado apreciou a tese de responsabilidade civil fundada na ausência de informação sobre a procedência do veículo e rejeitou, também, o pedido indenizatório correlato, ao afastar a relevância jurídica do fato para caracterização de vício ou defeito e ao registrar a ausência de prova da alegada desvalorização.

Não há omissão apenas porque a parte pretende pronunciamento apartado sobre cada item do pedido recursal. Basta que a questão relevante tenha sido enfrentada, ainda que de forma sucinta ou em conjunto com outros fundamentos, o que efetivamente ocorreu.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Por outro lado, assiste parcial razão à embargante quanto à necessidade de explicitação da suspensão da exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais.

Embora o acórdão tenha majorado os honorários advocatícios em desfavor da recorrente, não consignou expressamente que a exigibilidade de tais verbas permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça já deferida nos autos. Trata-se de ponto acessório, que não altera a conclusão do julgamento, mas cuja integração se mostra pertinente para conferir maior precisão ao comando decisório.

Assim, a omissão é apenas parcial e restrita à ausência de explicitação de efeito legal já incidente no caso concreto, devendo o acórdão ser integrado unicamente para fazer constar, de forma expressa, que a exigibilidade das verbas sucumbenciais permanece suspensa, nos termos da legislação processual aplicável. Tal integração não implica rediscussão da controvérsia de mérito, nem modifica a conclusão anteriormente adotada quanto ao desprovimento da apelação.

Além disso, permanecem hígidas as demais conclusões do acórdão, especialmente aquelas segundo as quais
“não se logrou demonstrar a ocorrência de qualquer vício de qualidade ou defeito oculto no bem alienado à parte autora
”,
“não foi produzida nos autos qualquer prova pericial técnica que demonstrasse a existência de remarcação de chassi, clonagem veicular, falsificação de documentos, ou qualquer outro indício que pudesse comprometer a integridade ou a licitude da cadeia de domínio do automóvel”
e
“não se pode admitir a responsabilização das recorridas sem que tenha havido comprovação de qualquer vício no bem, falha na prestação de serviço ou conduta omissiva reprovável”
.

Tais trechos reforçam que não há omissão, obscuridade ou contradição quanto ao mérito da controvérsia, sendo cabível apenas o acolhimento parcial dos aclaratórios para fins integrativos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos,
sem efeitos infringentes
, apenas para integrar o acórdão embargado e tornar expressa a suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça deferida à embargante, mantidos, no mais, todos os demais termos do julgado.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026